Tribunal: TJMT
Processo: 1002083-66.2025.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002083-66.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), WANDERLEIA SCAPINI DIAS - CPF: 009.746.329-96 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE INSUMO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO NO PROCESSO PRINCIPAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo ente estatal contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de suplemento nutricional. Durante o processamento do recurso, foi proferida sentença na ação principal, homologando acordo firmado entre as partes e resolvendo integralmente o litígio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença terminativa, com resolução de mérito, na ação principal, acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento que discute a validade de decisão interlocutória concessiva de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão interlocutória que analisa pedido de tutela de urgência possui caráter provisório e precário, sendo substituída pela sentença, que promove a análise exauriente da matéria. A prolação de sentença homologatória de acordo resolve definitivamente o mérito da causa e, por conseguinte, absorve os efeitos da medida liminar.

4. A resolução do litígio na origem esvazia a utilidade prática do julgamento do agravo de instrumento, configurando a perda superveniente do interesse recursal, o que impede o conhecimento do mérito do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A prolação de sentença ou de decisão terminativa com resolução de mérito na ação principal acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que analisa pedido de tutela de urgência, porquanto a decisão definitiva absorve os efeitos da medida provisória.

Jurisprudência relevante citada
: STJ -
AgInt
no REsp n. 2.012.851/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023; STJ -
AgInt
no REsp n. 1.365.924/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023; Turma Recursal Cível - N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023; Turma Recursal Cível - N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, Relator VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
1002083-66.2025.8.11.9005

Origem:
1031371-63.2025.8.11.0015; NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Agravante
: ESTADO DE MATO GROSSO

Agravado
: WANDERLEIA SCAPINI DIAS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida no ID 215590099 dos autos no 1031371-63.2025.8.11.0015, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos disponibilizem, no prazo de 48 horas, o suplemento Modulen (5 latas/mês) em favor da parte autora.

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
(ID/PJe2 337794391), a parte recorrente sustentou que: a) o serviço de saúde é eletivo, configurando falta de interesse processual; b) a parte agravada não comprovou os requisitos definidos pelo STF (Temas 6 e 1234) para o fornecimento de produto não constante nas listas do SUS; c) a paciente se recusa a seguir plano alimentar prescrito; d) é indevida a determinação de fornecimento de marca específica; e) a responsabilidade primária é do Município (Tema 793 do STF); f) não há relatório médico circunstanciado que demonstre risco imediato. Requereu o provimento do recurso para suspender a decisão e, ao final, reformá-la, extinguindo o processo ou direcionando a obrigação ao Município e afastando a exigência de marca específica.

A
liminar recursal
foi deferida parcialmente (ID/PJe2 338795869), com o fundamento de que, embora presentes os requisitos para a manutenção do fornecimento do insumo, a responsabilidade primária pela execução de serviços de alimentação e nutrição, conforme o Tema 793 do STF e a Lei no 8.080/90, recai sobre o Município, para o qual a obrigação foi direcionada, sem prejuízo da solidariedade.

Não foram prestadas
informações
pelo juízo de primeiro grau.

As
contrarrazões
foram apresentadas (ID/PJe2 345247873), argumentando que: a) a decisão deve ser mantida, pois o direito à saúde é dever do Estado e a responsabilidade dos entes é solidária, conforme Tema 793 do STF; b) os requisitos para a concessão da tutela de urgência foram devidamente preenchidos. O Município de Santa Carmem, embora intimado, não apresentou contrarrazões (ID/PJe2 346610391).

O
Ministério Público
opinou pela prejudicialidade do recurso (ID/PJe2 352039855). Em suas ponderações, alegou que: a) o litígio foi integralmente solucionado no juízo de origem por meio de conciliação assíncrona devidamente homologada; b) consta nos autos originários a expedição de alvará para pagamento do insumo; c) a homologação do acordo substitui a decisão agravada e põe fim ao conflito, resultando na perda superveniente do interesse recursal.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

A ausência de interesse recursal configura-se quando a parte não demonstra utilidade prática na interposição do recurso ou a utilidade perece de forma superveniente.

Sem que o recurso seja útil, este carece de interesse processual e não deve ser conhecido.

Neste contexto, a prolação de sentença no processo originário implica, necessariamente, a confirmação ou revogação da decisão interlocutória que apreciou o pedido de tutela de urgência.

Assim, a sentença absorve integralmente o conteúdo da decisão interlocutória, tornando prejudicado o julgamento do Agravo de Instrumento que tem como objeto a reforma da aludida decisão, em razão da perda superveniente de seu objeto.

Esse é o entendimento já pacificado no STJ:

“(...) IV - Consoante a mais abalizada doutrina, a sentença de procedência do pedido absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. (...) (STJ//
AgInt
no REsp n. 2.012.851/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.)”

“(...) III. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença de mérito, seja de procedência ou improcedência, acarreta a perda de objeto do recurso especial, interposto contra decisão interlocutória que decide pedido de liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, porquanto o provimento dotado de cognição exauriente absorve os efeitos da medida antecipatória, cumprindo às partes impugnar a sentença, e não mais o deferimento ou indeferimento da liminar ou antecipação dos efeitos da tutela. (...) (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.365.924/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)”

Em igual sentido é o entendimento da Turma Recursal:

“(...) Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser
inócuo
o processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento. Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ,
AgRg
no REsp 1278474/SP). Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito. (N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023)”

“(...) 1. O recurso de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a antecipação de tutela perdeu o objeto, tendo em vista que a ação principal foi julgada. 2. Recurso prejudicado. (N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 26/10/2022)”

No presente caso, considerando que a decisão interlocutória objeto deste agravo de instrumento foi absorvida pela sentença proferida em primeiro grau no dia 23/02/2026, no ID 224024146 dos autos do processo no 1031371-63.2025.8.11.0015, verifica-se a perda superveniente do objeto, razão pela qual não há fundamento para o conhecimento do presente recurso.

Posto isso,
JULGO PREJUDICADO
o presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026